Tribunal: TJMT
Processo: 1005627-40.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PROVAS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade reforma do julgado fundado em omissão e contradição ao deixar de analisar as provas colacionadas ao feito, em especial o contrato assinado pela embargada e as faturas anexas que demonstram a regularidade das cobranças.
Conforme disposto no art. 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 032.108.661-98 (REPRESENTANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (RECORRIDO), ANA VARELA REGGES - CPF: 024.281.749-16 (ADVOGADO), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), ANA VARELA REGGES - CPF: 024.281.749-16 (ADVOGADO), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (RECORRENTE), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 032.108.661-98 (REPRESENTANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020